Tribunal: TJSP
Processo: 2176449-07.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária em favor da parte agravante. REFORMA PERTINENTE. Benesse devida. Espolio composto de bem imóvel de valor ínfimo. Situação de desemprego de um dos litisconsortes, somada ao valor das contas de consumo que instruem os autos que bem reforçam esta exegese. Alegada hipossuficiência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária em favor da parte agravante. REFORMA PERTINENTE. Benesse devida. Espolio composto de bem imóvel de valor ínfimo. Situação de desemprego de um dos litisconsortes, somada ao valor das contas de consumo que instruem os autos que bem reforçam esta exegese. Alegada hipossuficiência demonstrada.
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.